Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-04.2023.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-04.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERSON PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 045.194.311-23 (APELANTE), HALLINE FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.748.351-64 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS DE LACERDA - CPF: 535.958.661-34 (ASSISTENTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), ERICA RIBEIRO LACERDA - CPF: 068.606.571-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER E DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SECUNDADA PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO DANO – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA –
AUSÊNCIA DE LAUDO QUE, NO CASO CONCRETO, FOI SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, enquanto a alegada atuação em legítima defesa, em ficto contexto de agressões recíprocas, é isolada e desprovida de confirmação probatória.

No mesmo sentido, presente nos autos provas seguras da materialidade do crime de dano qualificado, que especificamente no caso concreto suprem a falta do exame de corpo de delito, não há que se cogitar em absolvição por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WEVERSON PRUDÊNCIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WEVERSON PRUDÊNCIO DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º
1000429-04.2023.8.11.0020
, por meio da qual foi
condenado

pela prática das infrações penais tipificadas no
art. 129, §13, e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do CP
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção,
no regime inicial
aberto
,

e à pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
sem prejuízo do pagamento de R$ 5.000 (cinco mil reais) à vítima, a título de reparação mínima pelos danos causados
.

Em suas razões recursais (ID
229456236
), a defesa busca a
absolvição do acusado
de todos os crimes, tanto pelo viés da
insuficiência de provas
da autoria e materialidade delitivas, argumentando haver dúvidas quanto a real dinâmica dos fatos e inexistir laudo pericial para atestar o dano; quanto pela tese de
legítima defesa
, sustentando que as agressões ocorreram reciprocamente.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
229456240
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer, por meio do qual opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
240585194
).

É o relatório.

À d. revisão.

Após, inclua-se o feito em pauta de julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 229456232), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com o
Parquet,
no dia 29 de janeiro de 2023, por volta das 18h25min, na rua 29, nº 54, bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Alto Araguaia/MT,
WEVERSON PRUDENCIO DA SILVA
, vulgo “
Maninho
”, praticou lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendendo a integridade corporal da vítima
Érica Ribeiro Lacerda
, sua companheira e; nas mesmas circunstâncias, danificou bem pertencente a ela, consistente em um aparelho celular.

Diante desses fatos,
WEVERSON
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13 e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença de
procedência
da acusação, condenando-o nos termos relatados; contexto em que o apelante se insurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Dos pleitos absolutórios:

A par do relatado, a defesa argumenta, resumidamente,
que

há dúvidas quanto à real dinâmica do
crime de violência contra a mulher
, na medida em que existem indícios de que as agressões foram recíprocas, de modo que a sentença deve ser reformada para absolvê-lo, seja pelo viés da fragilidade probatória ou pela tese de legítima defesa.

Por sua vez, em relação ao
crime de dano
, sustenta a inviabilidade da manutenção da condenação do apelante, por se tratar de delito que deixa vestígios, portanto, indispensável a presença de laudo para atestar a materialidade delitiva,
o qual não foi realizado na hipótese.

O pleito não merece prosperar.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o boletim de ocorrência (ID
229454974
), o pedido de providências protetitvas (ID
229454977, p.14), o termo de representação criminal (ID 229454977, p. 18), o mapa topográfico de localização das lesões corporais (ID 229454977, p. 23)
, o relatório de investigação (ID
229454993), as fotografias do objeto danificado (ID

229455001), seguido do Auto de Avaliação (ID 229455025),
jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na prova testemunhal e nas declarações da vítima (ID
229456212
), dão como certa a
materialidade e autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Interrogado em juízo (ID
229456212)
, o acusado
WEVERSON
negou a veracidade dos fatos narrados na denúncia, afirmando que, na ocasião, teve uma discussão motivada por ciúmes com a vítima e precisou segurá-la, quando ela
tentou lhe
agredir, de modo que apenas a conteve. Nesse contexto, o celular da ofendida teria caído no chão e então quebrado. Disse que realmente saiu da residência e se dirigiu à casa de sua avó, mas não deixou a vítima trancada, pois ela tinha a chave da residência. Reafirmou que
em nenhum momento agrediu a ofendida nem quebrou seu celular, apenas se defendeu das agressões praticadas por
Érica
.

Todavia, a versão do acusado se mostrou isolada nos autos.

A vítima
Érica Ribeiro Lacerda
, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID
229454977 e
ID
229456212), apresentou narrativa firme e coerente com os demais elementos de prova jungidos ao feito, no sentido de que, na data dos fatos, o acusado
WEVERSON
praticou os delitos a ele imputados. A ofendida relatou que, na ocasião, o acusado, embriagado, a xingou porque ela recusou seu convite para irem a uma reunião familiar, momento em que ela tentou filmar a atitude do réu e ele, com bastante raiva,
deu-lhe um golpe “mata-leão”, jogando-a na cama
. Disse que, nesse instante, tentou gritar por socorro, mas
o acusado a enforcou e ordenou que parasse de gritar, caso contrário a mataria
.

Também contou que, após as agressões,
WEVERSON
pegou o celular da vítima, o jogou no chão, quebrando-o e saiu da residência
. Narrou que o celular ficou completamente destruído e não foi possível consertá-lo.

O relato da vítima encontra respaldo no r
elatório de investigação (ID
229454993), nas
fotografias do objeto danificado
, evidenciando amassados no aparelho celular, com sua tela desligada e completamente trincada (ID

229455001 ao ID 229455019) e no
mapa topográfico de localização das lesões corporais
(ID 229454977, p. 23)
, no qual é possível constatar a presença de arranhões e hematomas no supercílio da vítima.

Além disso, o informante
Luiz Carlos de Lacerda
, pai
da ofendida
, ouvido em juízo, narrou que, na data dos fatos,
foi informado por uma vizinha de sua filha que o acusado havia agredido e trancado
Érica
dentro de casa, momento em que foi até o local com sua esposa para socorrê-la
. Contou que, no local, encontrou sua neta bastante assustada e sua filha
Érica
relatou o ocorrido, afirmando que havia sido agredida por
WEVERSON
e ele teria quebrado seu aparelho celular.

Não bastasse, o policial militar
Reginaldo da Costa Fraga
, responsável pelo atendimento da ocorrência, disse que a sua guarnição foi chamada pelo pai da vítima e, chegando ao local,
verificaram que ela havia sido agredida e estava trancada dentro da residência
. Disse que soube não ser a primeira vez que
Érica
foi agredida por
WEVERSON
e,
na citada ocasião, além da agressão, ele também havia danificado o aparelho telefônico da ofendida
.

Dessa forma, tem-se que as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, evidenciam que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava efetivamente ofender a integridade corporal da vítima e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos,

firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Assim, o relato da vítima deve prevalecer quando apresentado de forma segura, coerente e em harmonia com as provas carreadas nos autos, demonstrando a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao acusado.

Outrossim, quanto ao delito previsto no art. 163,
parágrafo único
, inciso I do CP, muito embora não se descuide da previsão encartada no artigo 158, do CPP, acerca da exigência de laudo pericial, certo é que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, consoante a dicção do art. 167 do CPP, notadamente quando as peculiaridades do caso demonstram a ocorrência do delito de modo indene de dúvidas.

No caso dos autos, além da palavra da vítima, do informante e de um dos Policiais Militares responsável por atender a ocorrência, encontra-se presente no caderno instrutório o Relatório de Investigação Policial (ID 229454993), e as fotografias do objeto danificado (ID

229455001193793663), o que, diante de sua profundidade técnica e da manifesta evidência dos danos provocados no aparelho celular, equipara-se às conclusões que seriam obtidas a partir da realização de laudo pericial, tornando prescindível a sua confecção.

Em caso semelhante, esta Terceira Câmara assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E DESACATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DE FOTOGRAFIAS, ALÉM DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DA CONFISSÃO DA APELANTE. 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FUNDAMENTO DE QUE O CRIME DE DESACATO ABSORVE O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E VÍTIMAS DIVERSAS. 3. GRATUIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano qualificado, porquanto há auto de constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do crime, cujo documento é corroborado pelas provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão da apelante na fase extrajudicial.
2. Não incide o princípio da consunção quando os crimes foram praticados com desígnios autônomos, cada uma das condutas praticada em contexto diverso e contra vítimas diferentes. 3. O pagamento das custas e despesas processuais pelo vencido é decorrência da norma contida no art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1001836-40.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) - negritei.

Não bastasse isso, ressalte-se que no presente caso não há notícia de que a defesa tenha impugnado o relatório utilizado para, em conjunto com as demais provas, demonstrar a ocorrência do crime de dano qualificado, ou mesmo que tenha requerido outras diligências processuais ao longo da instrução, limitando-se, nesta etapa processual, a arguir a necessidade de confecção de laudo pericial em razão da literalidade dos dispositivos legais, evidenciando o quão vazia é sua alegação.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WEVERSON PRUDÊNCIO DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024